Tribunal: TJPA
Processo: 0015108-05.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015108-05.2019.8.14.0401

RECORRENTE: IRLON DIAS RAMOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, ART. 157, § 2º-A, INC. I, ART. 157, § 2º, INC. C/C ART. 69, TODOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE TODA MATÉRIA AO TRIBUNAL
A QUEM
. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo de levantamento de local de crime com cadáver nº 2020.01.000423-CCV, bem como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados, através dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, constantes das mídias lançadas, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante sentença de pronúncia. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência dos crimes em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de novembro a 06 de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
IRLON DIAS RAMOS,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Claudio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, art. 157, §2º-A, inc. I, art. 157, §2º, inc. II c/c art. 69, todos do CPB, em relação a vítima Jorge Antônio Rodrigues Nepomuceno.

Narra a denúncia
, à ID 10611610, que o denunciado, envolto em vários crimes, na data de 27/04/2019, contataram dois comparsas apenas identificados como Welington e Breno, a fim de que o trio realizasse assalto de algum motorista, visando a subtração de veículo do mesmo.

Que por volta das 16 horas o denunciado deixou sua residência no Bairro Águas Lindas, em Ananindeua, embarcou em um veículo HB 20, cor prata, conduzido pelo comparsa Welington, passando a rodar o trio, portando pistolas pelos Bairros do Telégrafo, Sacramenta e Barreiro, visando realizar o assalto previamente combinado.

Prossegue aduzindo a exordial do Ministério Público, que por volta das 19:20 horas, o trio rodava pela Sacramenta quando o denunciado avistou a vítima, o sargento reformado da PM Jorge Antônio Rodrigues Nepomuceno, o qual se encontrava em sua motocicleta, parada, conversando com conhecidos na Passagem Santo Antônio, próximo a uma Igreja Quadrangular.

Que em ato contínuo, o denunciado, então, induziu os comparsas a se unirem em prática homicida contra o sargento, uma vez que nutria ódio pelo mesmo e visava vingar-se de pretenso entrevero ocorrido entre o homicida e o policial há 4 anos atrás.

Consta ainda, que aproveitando-se da distração do ofendido, já que estava conversando com os conhecidos, o denunciado e o comparsa, identificado como BRENO, desceram do veículo portando, cada um, uma pistola e passaram a desferir disparos contra o PM, o qual foi almejado e caiu, oportunidade em que IRLAN descarregou a pistola que portava, efetuando 15 disparos a curta distância na indefesa vítima, que evoluiu a óbito no local, conforme Laudo de local de crime de fis. 194/205 do IPL.

Que em seguida, o denunciado se apossou da pistola da vítima e de seu cordão, sendo a arma vendida posteriormente a desconhecido pelo valor de R$5000,00 e repartido o valor entre os homicidas, desfazendo-se o trio do cordão quando descobriu que o mesmo não era de ouro.

Por fim, assevera a peça acusatória restar patente que a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente à figura típica dos art. 121, §2º, I e IV e art. 157, §2º-A, I c/c Art. 157, §2º, Il c/c art.69, todos do CPB.

Em razões recursais
,
à ID 10611762
, com a
devolução de toda a matéria ao Tribunal
a quem
,
pugna a defesa pela impronúncia e consequente absolvição do recorrente, por crer na inocência dele.

Em contrarrazões
,
à ID 10611765
, o RMP de primeiro grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 10611766,
o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procuradora de Justiça Criminal, Dr.
Luiz Cesar Tavares Bibas
, pronuncia-se pela homologação da desistência protocolada pelo advogado do réu,
à ID 10611744
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia/absolvição

Inconformado com a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, art. 157, § 2º-A, inc. I, e art. 157, §2º. Inc. II, c/c art. 69, todos do CPB, insurge- se o Recorrente para ver reformado o referido
decisum
, no afã de sua impronúncia/absolvição.

Como cediço, tanto a doutrina com a jurisprudência pátrias, têm entendimento sedimentado que a decisão de pronúncia, consoante art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso vertente, verifica-se que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo de levantamento de local de crime com cadáver nº 2020.01.000423-CCV,
à ID 10611623
, bem como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, constantes das mídias lançadas a
IDs 26402798 e 31945502
(PJE 1º Grau), todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante sentença de pronúncia,
à ID 10611734
.

Como se vê, as provas robustas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se as tipificações impostas na decisão ora atacada.

Diante dessa conclusão, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciar o réu, ora Recorrente, cujas condutas deverão ser julgadas pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022